Tribunal: TJSP
Processo: 1044038-30.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. Incontroversa a emissão dos títulos e a inexistência de pagamento. Ausência de verossimilhança quanto à alegada prática de agiotagem. Descabimento da inversão do ônus probatório na forma do art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001. Débito exigível. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.